Tribunal: STF
Processo: Rcl 54954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva posterior à pandemia por famílias vulneráveis. Determinação de reintegração de posse da área objeto de litígio. Tutela provisória incidental concedida na ADPF 828, que ao estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, determinou a suspensão, até 31.10.2022, de medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Paulo Roberto Muller em face de decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1036253-29.2021.8.11.0041, e pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1014962-62.2022.8.11.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. O reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse promovida pelo Jockey Club de Mato Grosso, ante a alegação de ocupação coletiva irregular da área objeto de litígio.



    Noticia que, inicialmente, foi deferida a liminar para desocupação da área ocupada por ele e outros desconhecidos. Em seguida, foi suspenso o cumprimento da liminar, mediante pedido do Ministério Público, até que houvesse a delimitação específica do objeto da reintegração de posse e laudo de constatação.



    Informa que, posteriormente, o Juízo de primeiro grau reconheceu a vigência da ADPF 828, mas afastou sua aplicação ao caso concreto, sob o argumento de se tratar de posse posterior à pandemia, mantida a liminar de reintegração.



    Ao exame do subsequente agravo de instrumento, a autoridade reclamada indeferiu a suspensão da liminar. 



    3. Alega que os atos reclamados, ao determinarem a remoção de pessoas vulneráveis, violam a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, não observada a prorrogação do prazo de suspensão dos despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022.



    4. Sustenta que as famílias que ocupam o local são hipossuficientes, sem condições de serem realocadas, porquanto já devidamente instaladas na única forma de moradia possível.



    5. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, sejam cassados os atos reclamados e respeitado o prazo de suspensão da ordem de reintegração de posse.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse de área ocupada por pessoas alegadamente vulneráveis.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, DJe 26.5.2022)



    6. Anoto que em 30.6.2022, o referido prazo foi novamente elastecido por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, mantida a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Na ocasião, novamente direcionado apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação.



    Reproduzo a ementa da decisão:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (DJe 1º.7.2022)



    7. A primeira decisão deferindo a liminar, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1036253-29.2021.8.11.0041, em 03.11.2021, está assim justificada:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse promovida por JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO em desfavor de PAULO ROBERTO MULLER e OUTROS. 



    Caso em que o autor afirma que é proprietário e possuidor de um imóvel urbano denominado Loteamento Jockey Clube de Mato Grosso - Matrícula nº 58098 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT - e exerce a posse mansa e pacífica nas quadras 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 



    Alega que, no dia 02/10/2021, o requerido Paulo Roberto Muller teria iniciado uma invasão da área, liderando um grupo de desconhecidos. Que, na oportunidade, um representante do requerente, com reforço policial, esteve no imóvel e, após informar que se tratava de área particular, conseguiu afastar os requeridos do local. 



    Menciona que tal situação se repetiu por mais duas vezes, até que os requeridos passaram a resistir e, desde então, vêm se instalando na área e promovendo a divisão do terreno com o apoio de máquinas, inclusive sobre as áreas de reserva ambiental e APP. 



    Assevera que ainda não há ocupação consolidada por edificações no local; porém, a área encontra-se piqueteada e há comentários de que o requerido Paulo Roberto Muller esteja realizando venda de lotes. 



    Afirma que sempre exerceu a posse na área por meio da realização de limpezas constantes, conservação das vias de acesso ao loteamento e que a implantação do loteamento encontra-se em andamento e que vem provendo o local com infraestrutura de saneamento básico, tendo fornecido lotes para a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto. 



    Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos cópia de boletins de ocorrências, mapa de situação, registros fotográficos, cópias de licenças especiais de limpezas realizadas nos lotes, certidão de propriedade de loteamento emitida pela SMDU, certidão emitida pelo 2º CRI da Capital sobre a propriedade dos lotes. 



    Assim, requer a concessão de liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência da presente demanda. 



    Oportunizada a manifestação ministerial, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo deferimento da medida liminar (id. n. 68644564). 



    Eis a suma do essencial. Fundamento e Decido. 



    A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.



    Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil: 



    “Art. 561. Incumbe ao autor provar: 



    I - a sua posse; 



    II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 



    III - a data da turbação ou do esbulho; 



    IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei). 



    Aqui não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: 



    “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 



    Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à turbação. 



    No que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, restaram comprovados pelos seguintes documentos:



    1) Boletins de ocorrência (Ids. 68233698, 68233702 e 68233699).



    2) Mapas e Registros fotográficos demonstrando a limpeza realizada no imóvel (Id. 68233700); e



    3) Licença Ambiental (Id. 68233704), Certidão de propriedade emitida pela SMDU (Id. 68233708) e Matrícula do Imóvel (Id. 68233711).



    Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil: 



    Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 



    Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório, o qual pode ser confirmado comprovado, conforme boletim de ocorrência (Ids. 68233698, 68233702 e 68233699), relatando a invasão do imóvel. 



    Diante do exposto, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora na área denominado Loteamento Jockey Clube de Mato Grosso - Matrícula nº 58098 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT - quadras 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 



    1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO dos autores na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão.



    1.a- O mandado deverá ser encaminhado por Carta Precatória à Comarca de Cáceres/MT, ressaltando-se que o seu cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019.



    1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. 



    1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.”



    2. OFICIE a SESP encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus.



    3. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da liminar, sob pena de suspensão.



    4. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, parágrafo único, CPC).



    5. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão.



    6. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC.



    7. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa dativa.



    8. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada.



    9. Dê ciência ao Ministério Público desta decisão.”



    8. Logo após, foi determinada a suspensão da liminar para realizar a constatação do local objeto de litígio pelo oficial de justiça. Elaborado o auto de constatação, foi proferida nova decisão, em 19.7.2022, mantendo a liminar anteriormente deferida, com os seguintes argumentos:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse promovida por JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO em desfavor de PAULO ROBERTO MULLER e OUTROS, tendo por objeto os seguintes lotes (id. n. 75537457): 



    Lotes 01 a 16 da quadra 15; 



    Lotes 01 a 18 da quadra 16; 



    Lotes 01 a 28 da quadra 23; 



    Lotes 01 a 28 da quadra 24; 



    Lotes 01 a 24 da quadra 25; 



    Lotes 01 a 11 da quadra 26; 



    Lotes 01 a 18 e 23 a 35 da quadra 27; 



    Lotes 01 a 09 e 19 a 27 da quadra 29; 



    Reserva do Proprietário A (67.818,20 m²) e 



    Reserva do Proprietário B (20.457,38m²) 



    A medida liminar havia sido deferida em favor da parte autora no id. n. 69078790. Contudo teve seu cumprimento suspenso, por força da decisão proferida no id. n. 73412651: 



    Pois bem, considerando o teor da cota Ministerial e com o fito de evitar eventual desalojamento de pessoas que estejam na área há mais de ano e dia, revela-se prudente determinar a SUSPENSÃO do cumprimento da medida liminar, com o fito de realizar constatação, através de Oficial de Justiça, sem prejuízo de eventual designação de audiência de justificação. 



    Determinada a elaboração do auto de constatação para que o Oficial de Justiça identificasse os ocupantes e descrevesse a natureza das edificações no local (id. n. 83265334). 



    Auto de constatação (id. n. 87077757). 



    Oportunizada a manifestação das partes acerca do auto de constatação (id. n.87426965).



    Paulo Roberto Muller impugnou o auto de constatação (id. n. 88244731